Tribunal: STF
Processo: AI 533225
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DE 
   TEMPO PARA APOSENTADORIA. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE RESIDÊNCIA 
   MÉDICA. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
   DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE COM BASE NA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL.
1. Entendimento contrário do adotado pelo 
   aresto impugnado exigiria o reexame da legislação ordinária 
   pertinente, providência vedada na instância extraordinária.
2. 
   Agravo regimental desprovido.